Tribunal: TJBA
Processo: 8048959-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048959-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADSON REBOUCAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte autora, ora embargada. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a decisão embargada contém efetivamente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — ou se os embargos visam apenas à reanálise do mérito anteriormente decidido.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte embargante.
4. Inexiste obscuridade, uma vez que a fundamentação é inteligível e permite a perfeita compreensão de suas conclusões.
5. Não se verifica contradição interna no julgado, pois não há incompatibilidade entre seus fundamentos, dispositivo e ementa.
6. A insurgência traduz mero inconformismo com a decisão proferida e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8048959-42.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO ORIGINAL S/A
, e, como parte embargada,
JADSON REBOUCAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça